Tribunal: TJDFT
Processo: 0754095-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre os Juízes do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e o do Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer e de condenação por danos morais, ajuizada por ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA SANTOS em desfavor da AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ADAPS). A autora optou pelo julgamento da causa perante os juizados especiais cíveis (ID. 174648471). O feito foi distribuído originariamente ao Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, que entendeu ser a causa de competência dos juizados fazendários (ID. 177453725). Redistribuído o processo, o Juiz do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência. Destacou que: “A Lei no 12.153/209, que disciplina os Juizados Fazendários, ao estabelecer quais as pessoas que, como requeridas, poderiam ser partes nos processos de sua competência, não incluiu pessoa jurídica de direito privado. [...] Diante de todo o exposto, com base nos arts. 951 e seguintes do CPC, suscito conflito negativo de competência em face do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.” O Juiz suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório (ID. 54650275). Os autos foram à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela competência do juízo suscitado (ID. 54961183). É o relatório. Decido. Incialmente, analiso a competência desta Câmara Cível para apreciar o conflito. O regimento interno deste Tribunal de Justiça prevê, in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f;” “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: f) o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal;” Por sua vez, o artigo 19, inc. I, do Regimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça dispõe da seguinte forma, in litteris: “Art.19. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: I - conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei;” Desse modo, verifica-se que o julgamento do conflito entre juízes dos juizados especiais está entre as atribuições das Turmas Recursais Reunidas como expressamente e especificado no artigo 19, I, do regimento das turmas recursais, o que constitui regra especial a ser aplicada. Portanto, redistribuam-se os autos às Turmas Recursais Reunidas para apreciação do conflito. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator